Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de pedido de concessão de liberdade provisória, formulado pela defesa de ISOLVE ZAMBONI, CPF Nº 407.437.729-20, sob o argumento de que estariam ausentes os requisitos necessários à manutenção da decretação da custódia cautelar, com base no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Salienta que a requerente tem residência fixa e está comprometida a colaborar com a Justiça (eDoc. 4301).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento do pleito (eDoc. 11891).



    É o breve relatório. Decido.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    No caso, a requerente foi presa em flagrante no dia 8 de janeiro de 2023 em razão da participação em atos que, por meio de violência e grave ameça, buscavam coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos, com flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, e que resultou na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público.



    Na audiência de custódia, o Ministério Público formulou requerimento de homologação da prisão em flagrante, com sua conversão em prisão preventiva (eDoc. 1314). Em 17/01/2023, a custódia cautelar foi decretada (eDoc. 440).



    Acerca do pedido de revogação do decreto prisional formulado nestes autos, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República no sentido de que a liberdade do requerente gera perigo concreto à garantia da ordem pública, à instrução criminal e, em última análise, à própria aplicação da lei penal ou, em outras palavras, à eficácia e à efetividade do sistema de justiça criminal. Consignou, ainda, que (eDoc. 11891): 



    Não se pode desconsiderar o risco efetivo de reiteração dos atos criminosos e antidemocráticos noticiados nos presentes autos, considerando a clara expectativa de novas mobilizações e convocações de outras “manifestações nacionais”, como a que ocorreria na data de 11 de janeiro de 2023, o que, inclusive, ensejou a determinação de uma série de providências do E. Ministro Alexandre de Moraes nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 519/DF. 



    Nesse contexto, evidente a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, notadamente em razão de a investigada ser apontado como uma das executoras materiais dos atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro de 2023, em Brasília/DF. 



    Colhe-se dos autos, em síntese, que a requerente, insatisfeita com o resultado das eleições de 2022 e a partir de convocações realizadas por meio de grupos em redes sociais e aplicativos de troca de mensagens, uniu-se a uma associação armada com o objetivo de praticar crimes contra do Estado Democrático de Direito. 



    A denunciada foi presa em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal no interior do Palácio do Planalto, no instante em que ocorriam as depredações objetivando a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente constituído.



    A PGR imputa que a denunciada ingressou no Palácio do Planalto, local fechado para o público externo no momento dos fatos, empregando violência e com o objetivo declarado de implantar um governo militar, impedir o exercício dos Poderes Constitucionais e depor o governo legitimamente constituído e que havia tomado posse em 1º de janeiro de 2023.



    Da mesma maneira, a PGR aponta que a denunciada faz parte do núcleo de executores materiais dos delitos, que, de forma armada, associaram-se, notadamente a partir de convocações e agregações por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens, com o objetivo de praticar crimes contra o Estado Democrático de Direito, alcançando maiores proporções no início de 2023, bem como, compor o grupo criminoso que tentou depor, por meio de violência e grave ameaça, o governo legitimamente constituído, tendo destruído e concorrido para a destruição das sedes dos 3 Poderes, bem como para a inutilização e deterioração de patrimônio da União, fazendo-o com violência à pessoa e grave ameaça, emprego de substância inflamável e gerando prejuízo considerável para a vítima.



    Assim, esse grupo criminoso, tendo a investigado como um de seus integrantes, buscava implantar um governo militar, impedir o exercício dos Poderes Constitucionais e depor o governo que havia tomado posse legitimamente em 1º de janeiro de 2023. Além disso, insuflando a massa a avançar contra as sedes dos Três Poderes da República, a requerente, junto aos demais agentes, teria concorrido para a destruição, inutilização e deterioração de patrimônio da União, inclusive bens especialmente protegidos por ato administrativo, fazendo-o com grave ameaça e violência à pessoa, além do emprego de substância inflamável.



    Registre-se que tais condutas caracterizam, a priori, os delitos previstos nos artigos 163, parágrafo único, I, II, III e IV; 288, parágrafo único; 359-L; 359-M; todos do Código Penal; e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 69, do Código Penal, cujas penas, se aplicadas em grau máximo, podem totalizar 30 anos de reclusão: 



    Dano



    Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:



    Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.



    Dano qualificado



    Parágrafo único - Se o crime é cometido:



    I - com violência à pessoa ou grave ameaça;



    II - com emprego de substância inflamável ou explosiva,



    se o fato não constitui crime mais grave



    III - contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito



    Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública,



    empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa



    concessionária de serviços públicos;



    IV - por motivo egoístico ou com prejuízo considerável



    para a vítima:



    Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.



    Associação criminosa



    Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:



    Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.



    Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente.



    Abolição violenta do Estado Democrático de Direito



    Art. 359-L. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais: Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, além da pena correspondente à violência. 



    Golpe de Estado 



    Art. 359-M. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído: Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos, além da pena correspondente à violência. Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar: I - bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial; […] Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 



    Não bastasse, o risco concreto de reiteração de mobilizações criminosas e o fundado receio de que a investigada, em liberdade, possa encobrir os ilícitos e alterar a verdade sobre os fatos, sobretudo mediante coação a testemunhas e outros agentes envolvidos e ocultação de dados e documentos que revelem suas ligações com terceiros, conforme destacado pela PGR, reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também por conveniência da instrução criminal.



    Na linha de precedentes desta CORTE, tais fatores constituem fundamentação idônea e suficiente para a imposição da prisão preventiva (HC 88537, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ 16/6/2006; HC 97271, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 18/05/2010, DJe 18/6/2010; HC 126573, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 23/11/2015; HC 160603 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/3/2019; HC 175729 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/10/2019).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO o pedido de revogação da segregação cautelar de ISOLVE ZAMBONI CPF Nº 407.437.729-20.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente